Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-93.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Indenização – Imóvel cedido em comodato à requerida – Autor que pretende o pagamento de indenização por danos causados no bem – Impossibilidade – Ausência de prévia vistoria no imóvel – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*